Tribunal: TJSP
Processo: 0028739-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de conhecimento julgada procedente para converter em perdas e danos a obrigação de fazer imposta pela decisão que deferiu a tutela de urgência e condenar o executado a reembolsar às exequentes o valor despendido com o tratamento da moléstia que as acometia. Pretensão das exequentes à cobrança da multa diária fixada na decisão que deferiu a tutela, em razão

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de conhecimento julgada procedente para converter em perdas e danos a obrigação de fazer imposta pela decisão que deferiu a tutela de urgência e condenar o executado a reembolsar às exequentes o valor despendido com o tratamento da moléstia que as acometia. Pretensão das exequentes à cobrança da multa diária fixada na decisão que deferiu a tutela, em razão de seu descumprimento pelo executado. Inadmissibilidade. Acórdão proferido na fase de conhecimento que afastou a exigibilidade das astreintes em razão da ausência de fixação de prazo para cumprimento da medida. Matéria coberta pela coisa julgada. Sentença que extinguiu a execução pela inexigibilidade da obrigação (art. 535, III do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0028739-
91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAOLA FREDERICO
BUSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028739-91.2018.8.26.0053 -Voto no 660-20
2
VOTO No 660/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0028739-91.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: PAOLA FREDERICO BUSO E MILENA FREDERICO BUSO
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE
JUÍZA: CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT CARDOSO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de
conhecimento julgada procedente para converter em perdas e
danos a obrigação de fazer imposta pela decisão que deferiu a
tutela de urgência e condenar o executado a reembolsar às
exequentes o valor despendido com o tratamento da moléstia
que as acometia. Pretensão das exequentes à cobrança da multa
diária fixada na decisão que deferiu a tutela, em razão de seu
descumprimento pelo executado. Inadmissibilidade. Acórdão
proferido na fase de conhecimento que afastou a exigibilidade
das astreintes em razão da ausência de fixação de prazo para
cumprimento da medida. Matéria coberta pela coisa julgada.
Sentença que extinguiu a execução pela inexigibilidade da
obrigação (art. 535, III do CPC). Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos
autos de cumprimento provisório de sentença, acolheu impugnação oferecida
pelo IAMSPE para extinguir a execução, por inexigibilidade da obrigação (art.
535, III do CPC).
As exequentes apelaram. Alegam que, em 14.03.2016, foi
deferida tutela de urgência para determinar que o apelado arcasse com o
tratamento para assimetria craniana posicional de que elas necessitavam, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); o apelado, devidamente intimado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028739-91.2018.8.26.0053 -Voto no 660-20
3
se quedou inerte. Por isso, ele deve arcar com o pagamento da multa diária, pelo
lapso temporal compreendido entre a data da ciência da decisão que determinou o
custeio (13.03.2016) e a data em que publicada a sentença (28.02.2018). Pedem o
provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento da
multa.
Recurso tempestivo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
As apelantes ajuizaram ação de obrigação de fazer para
compelir o apelado a custear órteses para tratamento da plagiocefalia posicional
(CID Q 67.3) de que eram acometidas.
A sentença proferida na fase de conhecimento julgou
procedente a ação para “converter em perdas e danos a obrigação de fazer que
foi imposta pela tutela de urgência” e condenar o Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual IAMSPE a reembolsar às autoras o valor
despendido com o tratamento (fls. 16/22).
Interposto recurso de apelação pelo réu, as autoras
interpuseram recurso adesivo, no qual alegaram que “deve incidir a multa diária
fixada pelo Juízo a quo, pois o réu descumpriu a liminar e não recorreu da
decisão. Não há óbice a que a multa seja cumulada com a indenização por
perdas e danos, nos termos do art. 500 do CPC” (fl. 289 dos autos de origem). O
acórdão negou provimento aos recursos e consignou o seguinte (fls. 294/295 dos
autos de origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028739-91.2018.8.26.0053 -Voto no 660-20
4
O recurso adesivo das autoras também
não deve ser provido. Muito embora não haja óbice à cumulação
da indenização por perdas e danos com as astreintes, nos termos
do art. 500 do CPC, a multa diária não é exigível no caso
concreto, porque a decisão que a fixou deixou de assinalar
prazo para cumprimento da obrigação (cf. fl. 46). Não
fixado prazo razoável para o cumprimento, descabida a
exigência da multa cominatória, uma vez que ausente o seu
requisito intrínseco temporal. Nesse sentido o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA
INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE
DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A
ESTIPULAÇÃO
DE
PRAZO
RAZOÁVEL
PARA
O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O arbitramento da multa coercitiva e
a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações
do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre
dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte
alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem
jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do
devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo
magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty
to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).
2.
Não
fixado
prazo
para
o
cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência
da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito
intrínseco temporal.
3. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028739-91.2018.8.26.0053 -Voto no 660-20
5
(AgInt no REsp 1361544/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017) grifei
Portanto, era mesmo o caso de afastar a
incidência da multa, embora por fundamento diverso daquele
adotado pela sentença.
O acórdão transitou em julgado em 30.01.2020 (fl. 305 dos
autos de origem). A matéria está coberta pela coisa julgada, inadmissível sua
rediscussão.
Correta, portanto, a r. sentença ao extinguir a execução
pela inexigibilidade da obrigação, uma vez que, como decidido no acórdão
proferido na fase de conhecimento, a multa cominatória é inexigível no caso
concreto.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos pelas apelantes, fixados por apreciação
equitativa, devem ser majorados para R$ 2.000, 00 (dois mil reais), montante que
atende aos critérios estabelecidos pelos incisos do parágrafo 2o do mesmo artigo,
ressalvada a gratuidade.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028739-91.2018.8.26.0053 -Voto no 660-20
6